Tribunal: TJDFT
Processo: 0747357-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747357-65.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROLEO SABBA SA AGRAVADO: REDE CAPANEMA LTDA - EPP, JEAN JORGE GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20994361) interposto por PETRÓLEO SABBÁ S/A contra decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara de Execução de Título Extrajudicial da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante em desfavor de REDE CAPANEMA LTDA – EPP e JEAN JORGE GOMES DA SILVA. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 74175266 – processo referência): Chamo o feito à ordem, bem como, por este ato, promovo o cadastramento, no sistema Pje, do advogado que patrocina o segundo executado. Verifico que JEAN JORGE GOMES DA SILVA opôs embargos à execução ao ID 74110221. Ocorre que, conforme o art. 914, §1°, do NCPC, os embargos à execução deverão ser distribuídos por dependência e autuados em apartado. Assim, em observância ao princípio da cooperação, nos termos do art. 6o do CPC, defiro ao segundo executado o prazo de 5 (cinco) dias para, se quiser, distribuir os embargos à execução pela via adequada, sendo que a tempestividade será aferida consoante a data da juntada da petição de ID 74110221 (07/10/2020). Desse modo, após o transcurso do prazo para a parte executada, certifique a Secretaria acerca de eventual oposição de embargos à execução, promovendo sua associação ao presente processo, bem como as anotações quanto à tempestividade. Caso não haja distribuição dos embargos à execução pela via adequada no prazo concedido, desentranhem-se a petição de ID 74110221, bem como os documentos de ID's 74110221, 74110222, 74110226 e 74110228, sem prejuízo de certificação nos autos. Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que “constitui erro grosseiro o protocolo de petição de embargos nos autos do processo de execução”, nos termos do art. 914, § 1o, do CPC/2015, ressaindo desarrazoado o deferimento judicial de prazo ao executado para que promova a distribuição do recurso de ID 74110221 (processo referência), como ação própria, pela via adequada. Reputa inadmissível a incidência do princípio da fungibilidade recursal à hipótese de oposição de embargos à execução nos próprios autos do feito executivo, tal como ocorre na espécie. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Relevante ao desate da controvérsia é o teor do art. 914, § 1o, do CPC/2015. Confira-se: Art. 914. § 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Com efeito, os embargos à execução de título extrajudicial, por expressa determinação legal, devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados, vedando-se seu manejo nos próprios autos da ação executiva. Nesse sentido, forçoso reconhecer o descabimento do meio de defesa, tal como empregado pelo segundo recorrido, afigurando-se inaplicáveis os princípios da fungibilidade recursal ou da instrumentalidade das formas ao presente caso. Confira-se, a propósito, o entendimento deste egrégio Tribunal sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. Tendo em vista a existência de expressa regra processual estabelecendo que os Embargos à Execução são o instrumento adequado para a defesa da parte Executada e que devem ser autuados em apartado, possuindo natureza jurídica de ação, o seu manejo nos próprios autos da Execução configura erro grosseiro, não havendo como admiti-los na forma de impugnação, haja vista que esta é meio de defesa próprio da fase de cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), possuindo forma e procedimento incompatíveis com os Embargos do Devedor. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1241802, 07241498620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MERA PETIÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que não recebeu os embargos à execução protocolados nos autos da ação de execução. 1. Segundo o art. 914, §1o, CPC, "os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal", possuindo, dessa forma, natureza jurídica de ação autônoma e incidental. 2. No caso em que a parte executada apresenta mera petição nos autos da execução, em vez de distribuir os embargos como ação própria em autos apartados, são inaplicáveis os princípios da fungibilidade, economia processual e celeridade, em razão do evidente erro grosseiro. 3. Precedente do STJ: "1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 2. Tendo o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à jurisprudência deste Tribunal Superior (assentada na inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o meio processual pertinente, no caso havia previsão expressa de apresentação dos embargos nos próprios autos), foi justificada a reforma do julgado, com o restabelecimento da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, compreensão que permanece incólume. 3. Agravo interno improvido." (3a Turma, AgInt no REsp 1804717/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 03/10/19). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1239630, 07257580720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, diante da probabilidade do direito alegado, e tendo em vista a possibilidade de a recorrente vir a experimentar danos oriundos do descumprimento da determinação exarada na r. decisão combatida, vislumbro o direito à medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para, até ulterior pronunciamento, suspender os efeitos do r. decisório agravado. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 4 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador